Tribunal: TJDFT
Processo: 0736655-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A multa cominatória possui caráter coercitivo e intimidatório. Consiste em medida adotada de ofício ou a requerimento da parte com o objetivo de estimular o réu a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Pode, inclusive, ser modulada na fase de cumprimento de sentença caso se revele excessiva ou desproporcional, visto que não faz coisa julgada material.

2. Na hipótese, o agravado cumpriu a obrigação de limitar a 30% (trinta por cento) o desconto na folha de pagamento da agravante. O cumprimento da obrigação dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido ficou inviabilizado, em razão do fechamento da folha de pagamento do mês subsequente.

3. Recurso conhecido e desprovido.